Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (agravante/réu), em face das decisões proferidas nos autos da ação de conhecimento proposta por ROBERTA AGUIAR PEREIRA (agravada/autora), que deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 37863986 - Pág. 3 e ID 37863989): (...) Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual ROBERTA AGUIAR PEREIRA pretende o restabelecimento do seu plano de saúde. Alega a autora que seu plano de saúde foi indevidamente cancelado em 31/05/2022 por inadimplência, já que os pagamentos das faturas estavam sendo feitos nos autos do processo n. 0707755- 11.2018.8.07.0009. Ainda, afirma discordar dos reajustes impostos pelas Requeridas, as quais não teriam informado de maneira satisfatória o amparo normativo para os aumentos, e argumenta que não foram enviados boletos para pagamento nem houve concessão de prazo para purga da mora. Emenda à inicial determinada em ID n. 129625221 para: 1) esclarecer se recebeu na residência quaisquer dos boletos de cobranças/ faturas indicados ao ID 129615358; 2) especificar quais pagamentos foram objetos de questionamentos não respondidos pelo plano de saúde; e 3) Juntar a decisão que autorizou o pagamento por meio de depósito judicial. Decido. Indefiro liminarmente o pedido formulado na alínea "a", considerando que esta via não é adequada à cobrança de débitos fixados em outros processos. Por outro lado, verifico que, de fato, há decisão autorizando depósitos judiciais das mensalidades devidas ao plano em razão da inércia das Rés em enviar os respectivos boletos para o endereço da autora, dificuldade que, ao que parece, ainda persiste. Contudo, desde já advirto que tal decisão não deu à autora o direito de depositar a quantia que reputasse razoável nem impediu as Requeridas de realizarem os reajustes devidos, o que foi, inclusive, objeto de ação própria com provimento desfavorável à autora. Portanto, os reajustes, dentro dos parâmetros normativos e contratuais estão permitidos e devem ser observados pela contratante. Inclusive, a autora deverá se atentar para o fato de que meros pedidos de esclarecimentos feitos às Requeridas, ainda que não respondidos, não são suficientes para afastar a mora/inadimplência, o que exige provimento judicial específico. Caso discorde de algum valor cobrado ou dos métodos de reajustes aplicados, deve a autora se valer das vias adequadas para discussão. Em relação aos reajustes em si, não houve pedido específico para análise de eventual abusividade específica e a possibilidade genérica de aumento já foi reconhecida judicialmente, de modo que tal circunstância não será objeto de análise nesta demanda. No caso, alega a autora que houve exclusão indevida do plano por falta de esclarecimentos quanto aos valores exigidos; inobservância de pagamentos feitos por meio de depósitos judiciais; não concessão de prazo para purga da mora; e não envio de boleto com o valor em aberto para pagamento. No caso, a probabilidade do direito está presente, considerando que a autora alega que foi excluída do plano em 31/05/2022 e somente depois recebeu notificação da Requerida com os valores em aberto, já deduzida a quantia depositada judicialmente com ressalvas quanto à atualização, com aviso de que o montante deveria ser pago até 30/06/2022 (ID 130613528). A princípio e em sede de cognição não exauriente, constato que tal procedimento deveria ter sido adotado antes da exclusão, mas a autora afirma nunca recebeu boletos para pagamento. O art. 13 da Lei n. 9.656/98 prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, após inadimplência por período superior a 60 dias, desde que haja notificação prévia: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) Portanto, a princípio, vislumbra-se possibilidade de rescisão indevida pela irregularidade da notificação prévia. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ART. 13, § ÚNICO, II, LEI N° 9.656/1998. NÃO PAGAMENTO. MENSALIDADE. PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. QUITAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. 2. Segundo o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998 é vedado o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivo ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. 3. No caso dos autos, inquestionável o inadimplemento da mensalidade das parcelas de setembro de outubro de 2017, ambas com vencimento no dia 07 dos referidos meses. Contudo tal situação foi resolvida com a quitação do débito em 06/11/2017. 4. Não restou comprovada nos autos a notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência. Por outro lado, antes de efetuar o cancelamento a apelante já havia emitido o boleto requerido pela apelada para pagar as parcelas vencidas, o que demonstra contrariedade à boa-fé contratual pela operadora de plano de saúde. 5. Diante do não cumprimento dos requisitos para a rescisão unilateral previstos na Lei n° 9.656/1998 ilegítimo o cancelamento do plano de saúde pela operadora apelante e necessária a revalidação desse contrato. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1153494, 07121078820188070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano, há que se reconhecer que o cancelamento do plano pode gerar danos à Requerente, que é portadora de doença grave e necessita de hemodiálises regulares, a fim de possibilitar futuro transplante de rins. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, a medida é reversível sendo que eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar à Requerida que restabeleça o plano de saúde da autora, com as mesmas condições contratuais anteriores e sem novas carências, devendo se abster de realizar novos cancelamentos em razão do inadimplemento indicado em ID n. 130613528. Prazo: 2 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras determinações que venham a ser necessárias para o cumprimento da medida. Intimem-se com urgência e em regime de plantão. (...) Cuida-se de ação em que deferida tutela provisória, em 08/07/2022, para que as rés restabelecessem no prazo de dois dias o plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratuais anteriores e sem novas carências, além de que se abstivessem de realizar novos cancelamentos em razão do inadimplemento indicado em ID n. 130613528. Foi cominada, para o caso de descumprimento, multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em contrapartida, a autora deveria depositar o valor referente ao montante inadimplido (R$ 13.077,64) em juízo, no prazo de 30 dias, ficando autorizada a expedição de alvará em favor da ré. As requeridas foram pessoalmente cientificadas do deferimento da tutela em 11/07/2022 (ID n. 130878495). Em ID n. 131406282, a 1a ré opôs embargos declaratórios alegando contradição no fato de a decisão concedente da tutela provisória ter mencionado que as rés deveriam "se abster de realizar novos cancelamentos em razão do inadimplemento indicado", sustentando que ao mesmo tempo em que reconhecida a inadimplência da autora em relação as mensalidades do plano de saúde, foi determinado o restabelecimento deste para a beneficiária. A autora se manifestou em ID n. 131464105 para informar o descumprimento da tutela pelas rés, requerendo a aplicação de multa de litigância de má-fé em desfavor destas, o aumento das astreintes e a intimação de ambas para cumprirem imediatamente a ordem judicial, além do sequestro de R$ 100.000,00 para que o façam. Decido. Ante os efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos, intime-se a autora a contrarrazoá-los, em 5 (cinco) dias. Por outro lado, tendo em vista que o recurso NÃO possui efeito suspensivo em relação à decisão que deferiu a tutela, e diante dos já mencionados perigo de dano (a autora é portadora de doença grave e necessita de hemodiálises regulares) e reversibilidade da medida (eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser posteriormente evertidos em desfavor da requerente), APLICO multa de R$ 20.000,00 em desfavor de cada uma das rés, pelo descumprimento da medida por 4 dias desde o fim do prazo para tanto. Sem prejuízo, DETERMINO nova intimação, com URGÊNCIA E EM REGIME DE PLANTÃO, para que as requeridas cumpram a medida e restabeleçam o plano de saúde da autora imediatamente, em ATÉ 24 HORAS, sob pena de multa diária que majoro para R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada a R$ 80.000,00. Deixo de aplicar multa de litigância de má-fé e de determinar o arresto requerido, por não verificar substrato para tanto neste momento processual. Intimem-se com urgência e em regime de plantão. (...) Em suas razões recursais (ID 37888283), o agravante diz ser a “terceira vez que a agravada arranja uma desculpa para ajuizar ação que objetiva, a bem da verdade, a manutenção do plano de saúde por valor que lhe convém, ainda, valendo-se também pela terceira vez da gratuidade judiciária que, concessa venia, vem sendo concedida sem critério, onerando não só o estado como quem realmente depende dessa benesse.” (ID 37888283 - Pág. 11) Aduz que “afronta o princípio da boa-fé objetiva, sobretudo o da vedação ao venire contra factum proprium, o comportamento contraditório da Agravada que, apesar de ter sido comunicada diversas vezes acerca da inadimplência e do consequente cancelamento do plano de saúde, após ter o contrato rescindido, ajuíza demanda afirmando que “a exclusão da Agravada do plano de saúde deu-se de forma absolutamente ilegal, arbitrária e sem amparo na razoabilidade, uma vez que não foi previamente comunicada dos motivos que levaram o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde que mantém com as rés, como igualmente não recebeu previamente as informações solicitadas nas notificações recepcionadas pelas rés, situação que agrava sobremaneira a situação de aflição e angústia do ser humano enfermo, comprometido em sua higidez físicopsicológica, como sói ocorrer” (ID 37888283 - Pág. 20). Sustenta que a multa aplicada deve ser revogada, uma vez que a agravante demonstrou, em sede de embargos de declaração (ID 131406276 autos originários), que comunicou a Agravada sobre os valores em aberto e a possibilidade do plano de saúde ser rescindido, acaso mantida a inadimplência. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para revogar a gratuidade de justiça concedida à agravada/autora e a multa imposta pelo juiz a quo. Preparo (ID 37864000). É o relatório. DECIDO. De início, não conheço do pedido referente à revogação do benefício da justiça gratuita concedida em favor da parte agravada/autora na origem. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC/15 não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do art. 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante, relativa ao deferimento da gratuidade de justiça à agravada/autora, não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Feitas estas considerações, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo relativo à aplicação de multa em razão de suposto descumprimento da medida liminar deferida na origem. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, a manutenção das astreintes fixadas pelo juiz a quo, até o julgamento do mérito recursal, não tem o condão de gerar perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui e nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Dessa forma, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.